Tribunal: TJDFT
Processo: 0740850-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. CLUBE RECREATIVO. TÍTULO REMIDO. RESCISÃO. OPOSIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INTERESSE JURÍDICO. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. BENEFÍCIO ECONÔMICO IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §8o, DO CDC.
1. Na análise do interesse processual, deve-se observar a utilidade e a necessidade da busca da prestação jurisdicional. A utilidade traduz-se na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, haver uma resposta afirmativa do Poder Judiciário. A necessidade configura mais do que mera possibilidade de resposta afirmativa, que autoriza o exercício do direito de ação, mas dano ou perigo de dano.
2. Na forma do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
3. Observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade na apreciação das balizas apresentadas ao §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando o proveito econômico da causa for considerado irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, na forma que dispõe o §8o do mesmo artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso.